Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734449-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FILHO DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. MITIGAÇÃO. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. 1. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e em observância à ampla defesa, tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos. 2. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos. 3. No caso dos autos, os depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares guardam coerência e sintonia com as declarações por eles prestadas ainda na fase de investigação, bem como são igualmente corroborados pelos elementos informativos e demais provas produzidas no processo. 4. Os policiais relataram, em resumo, que a abordagem se deu em razão de o acusado, ao visualizar a viatura, ter se desfeito de papelote que aparentava ser maconha, jogando-o no chão. Como desmembramento lógico da abordagem inicial, com a recuperação da droga dispensada pelo acusado, e diante da autorização dada pelo recorrente para a entrada dos policiais militares em sua residência, os agentes, antes mesmo de ingressarem no imóvel, lograram êxito em visualizar no seu interior, através da porta do imóvel, a qual se encontrava com parte da janela quebrada, um tijolo esverdeado, que aparentava ser maconha, posicionado sobre uma cadeira. Nesse cenário, ingressaram no imóvel e apreenderam mais substâncias entorpecentes e uma arma de fogo. 5. A despeito do que sustenta a defesa técnica do acusado, a abordagem pessoal não teve característica exploratória nem aleatória, mas sim foi motivada por uma suspeita objetiva decorrente da conduta do recorrente em desfazer-se de um objeto, assemelhado a um papelote de maconha, jogando-o no chão tão logo visualizou a presença da viatura da polícia militar. 6. De igual maneira não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 7. Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que os policiais militares conseguiram visualizar pela porta do imóvel, que estava sem parte dos vidros, material assemelhado a substância entorpecente, conforme evidenciam fotos acostadas aos autos. 8. Além do mais, em depoimento cuja credibilidade não restou afastada por nenhum elemento concreto contido nos autos, os policiais confirmaram em juízo que a entrada na residência foi franqueada pelo próprio acusado. 9. Diante desse cenário, a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, tendo em vista a certeza da materialidade e da autoria delitiva decorrente do conjunto probatório produzido nos autos. 10. O mesmo ocorreu quanto à conduta de possuir arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §o1, inciso IV, da Lei no 10.826/2003). A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas, tendo em vista que, ao ingressarem no imóvel vinculado ao acusado, com sua prévia autorização e após confirmarem visualmente a existência de material assemelhado a droga em seu interior, foi também apreendida uma arma de fogo tipo Revolver, Marca Rossi, Calibre .38, desmuniciada e com numeração raspada. O exame de arma de fogo foi conclusivo ao registrar que o número de série foi suprimido por abrasão e puncionamento. 11. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa aos artigos 240 e seguintes, todos do CPP, suscitando a nulidade da diligência de busca domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 240 e seguintes, todos do Código de Processo Penal Em primeiro lugar, pois o STJ tem firme entendimento no sentido de que “o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo 'iura novit curia' e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. Outrossim, a revisão do julgado demandaria ampla dilação probatória, o que, conforme cediço, é incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ)” (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). De igual teor, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.463.578/GO (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 20/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009